Tribunal: TJMT
Processo: 1022652-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022652-79.2021.811.0000
Agravante: Espólio de João Berchmans e Silva e Outros
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Espólio de João Berchmans e Silva, Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência (Querela Nullitatis Insanabilis) n. 1047654-59.2021.8.11.0041, por eles proposta, concedeu, em parte, a tutela provisória de urgência, determinando a liberação da matrícula n. 42.986, vinculada à matrícula n. 1.914, do Cartório de Registro de Imóveis de Aripuanã-MT, de qualquer averbação de cancelamento (id. 113090046, págs. 02/09).
Os Recorrentes alegam que João Berchmans e Silva adquiriu de Alberto José Luziardi, por meio de escritura pública de compra e venda, 03 (três) glebas de terras, cada uma com 9.999 hectares aproximadamente, em 10/11/1971, lavrada do 3o Tabelionato de Notas e anexos da Comarca de Presidente Prudente-SP.
Asseveram que as glebas São Domingos, Santo Antônio e São José, originariamente, pertenciam ao Estado de Mato Grosso e foram adquiridas por Ramiro Domingos da Silva, Antônio Jesus de Campos e José Rodrigues dos Santos, respectivamente.
Salientam que os títulos primitivos deram origem às matrículas ns. 42.984, 42.986 e 42.989, registradas no Cartório do 2o Ofício de Cuiabá-MT.
Informam que Alberto José Luziardi unificou as 03 (três) matrículas, gerando a matrícula n. 44.703, denominando-as de Fazenda Rancho Alegre e que, após João Berchmans e Silva adquirir a propriedade, registrou-a no Cartório do Sexto Ofício da Capital, tendo recebido o número 1.873 e, posteriormente, com o falecimento do proprietário, o imóvel passou a pertencer a Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e a Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti que transferiram a matrícula do imóvel para o Município de Aripuanã-MT, recebendo a matrícula o número 1.914.
Noticiam que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Nulidade de Títulos Definitivos de Terras, contra 71 (setenta e uma) pessoas, entre elas Alberto José Luizardi, e que João Berchmans e Silva apresentou contestação, no processo, na condição de assistente litisconsorcial, requerendo perícia na área por ele adquirida.
Asseveram que foi realizada audiência no referido processo, e que João Berchmans e Silva não foi intimado, o que o impediu de participar do ato e, também, de apresentar memoriais.
Aduzem que foi prolatada sentença, na qual foi homologada a desistência do pedido, com relação a Alberto José Luizardi, tendo sido julgado extinto o processo, sem resolução do mérito e, no mérito, o pedido obteve procedência, sendo declarada a nulidade das matrículas ns. 42.984 e 42.989, já transitada em julgado.
Defende que, em vista de João Berchmans e Silva não ter sido intimado da audiência, realizada na Ação de Nulidade de Títulos Definitivos de Terras, houve cerceamento de defesa e, portanto, a sentença nele proferida é nula.
Argumentam que, em vista do falecimento de João Berchmans e Silva, deveria ter ocorrido a suspensão do processo, até a habilitação das suas herdeiras, mas o procedimento não foi observado, o que implica reconhecer a nulidade dos atos decisórios.
Apontam que a matrícula originária n. 42.986 não fez parte da Declaratória, movida pelo Estado de Mato Grosso e, por isso, não deve ser cancelada a matrícula atual n. 1.914, do Cartório de Aripuanã-MT, principalmente, porque afetará sua atividade agroflorestal, em regime de manejo sustentável.
Reforça que o Cartório de Aripuanã-MT negou a averbação do Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada n. 2647/2019, por ter conhecimento do pedido de cancelamento das matrículas originárias.
Diante disso, afirmam ser necessária concessão do efeito suspensivo, para obstar a determinação de cancelamento da matrícula n. 1.914, até o julgamento da ação de base.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Espólio de João Berchmans e Silva, por Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência (Querela Nullitatis Insanabilis) n. 1047654-59.2021.8.11.0041, por eles proposta, concedeu, em parte, a tutela provisória de urgência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, entendo que o efeito pretendido não merece concessão, uma vez que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, pois, a princípio, não visualizo a nulidade defendida na ação de base.
Com efeito, denota-se dos elementos probatórios que João Berchmans e Silva ingressou na Ação de Nulidade de Títulos Definitivos de Terras, na condição de assistente litisconsorcial (assistência simples) e, portanto, em vista do acordo firmado pelo Assistido – Alberto José Luziardi – o feito foi extinto, sem resolução do mérito. Logo, ainda que houvesse a participação de João Berchmans e Silva na audiência, suas alegações seriam irrelevantes, dada a correção com o Requerido excluído do processo, por força da sentença extintiva.
Não há desconsiderar, ainda, que o advogado de João Berchmans e Silva era o próprio Alberto José Luziardi.
Nessa quadra, em razão de ser inquestionável que as matrículas ns. 42.984 e 42.989 foram declaradas nulas, pela sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Títulos Definitivos de Terras, proposta pelo Recorrido, bem assim que estas compõem a matrícula n. 1.914, do Cartório de Aripuanã-MT, penso que o Juízo singular, ao liberar a matrícula n. 42.986, de qualquer averbação de cancelamento, agiu com prudência.
Entrementes, a pretensão de sustar o cancelamento da matrícula n. 1.914, na sua totalidade, nesta fase processual, não se revela factível, posto que fora cancelada por sentença transitada em julgado.
Não desconheço que o cumprimento da sentença trará alguns problemas para os Recorrentes; contudo, a argumentação esposada neste Recurso não é suficiente para sustar os efeitos do ato judicial acobertado pela coisa julgada.
Dessa forma, tenho que o efeito suspensivo pleiteado não deve ser concedido.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, postulado pelo Espólio de João Berchmans e Silva, por Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.